Tribunal: TJMT
Processo: 0000521-61.2015.8.11.0090
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000521-61.2015.8.11.0090
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENILSON DA SILVA SEBA - CPF: 814.275.491-68 (AGRAVADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI - CPF: 024.100.051-36 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno

no 0000521-61.2015.8.11.0090 interposto no
Embargos de Declaração
no
Recurso de Apelação Cíve
l de mesma numeração –
Nova Canaã do Norte

Agravante
:

Banco Volkswagen S.A.

Agravado
:
Enilson da Silva Seba

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA INTERNA – SENTENÇA ANULADA – PROVIMENTO MONOCRÁTICO – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 489, §3o
, do CPC,
a decisão judicial deve guardar correspondência entre a fundamentação e o dispositivo, para que haja a correta interpretação do julgado.

A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A.
,
em face da decisão proferida por este Relator, que rejeitou o embargos de declaração que interpôs.

Inconformado, o agravante sustenta que por se tratar de ação de busca e apreensão, a única matéria arguível em sede de defesa, é o pagamento, formulando pela reconsideração da decisão, mantendo a sentença de primeiro grau.

O agravante deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno

no 0000521-61.2015.8.11.0090 interposto no
Embargos de Declaração
no
Recurso de Apelação Cíve
l de mesma numeração –
Nova Canaã do Norte

Agravante
:

Banco Volkswagen S.A.

Agravado
:
Enilson da Silva Seba

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Volkswagen S.A. moveu ação de busca e apreensão em face de Enilson da Silva Seba, lastreado em cédula de crédito bancário para financiamento de um veículo automotor entabulado entre as partes, alegando inadimplência.

Na origem, o d. magistrado julgou procedente a pretensão condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em face da sentença, o agravado interpôs recurso de apelação pugnando pela revisão contratual e, verificado que sequer houve análise das matérias pelo juízo de origem, entendeu-se por prover monocraticamente o apelo do agravo para anular a sentença.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e razão não assiste ao agravante. Explico.

Este relator, rejeitou o embargos de declaração interposto pelo banco, mantendo a decisão que proveu monocraticamente o recurso interposto pelo agravado sob o seguinte fundamento:

“
Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo,
contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF
.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório, presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

Nesse passo, o art. 489, §1o, do CPC dispõe acerca da decisão judicial no qual destaca-se a imprescindível fundamentação, obviamente aos argumentos e provas existentes nos autos.

Destarte, os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão, vejamos:

“
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”
. (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado ao proferir a sentença, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Além disso, cabe mencionar que, o C. Superior Tribunal já pacificou o entendimento acerca da possiblidade de discussão acerca da legalidade de cláusulas contratuais, matéria típica de ação revisional, em sede de contestação de ação de busca e apreensão, restando evidente a ausência de fundamentação e a consequente afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 1002423-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
–
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
– INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

Nesse contexto, verifica-se que a sentença proferida pelo d. magistrado na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou a tese sustentada pelo apelante, sequer teceu sobre ela, violando o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489, §1o, do CPC.

É de bom alvitre destacar que no caso em apreço não há a ocorrência de mero erro material sanável de oficio nesta instância, notadamente em razão de eventual alteração no dispositivo da sentença implicar em evidente supressão de instância
”
.
(id. 190728192)

Logo, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Ademais, é plenamente possível a arguição de matéria revisional em sede de busca e apreensão conforme entendimento assente do c. Superior Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (STJ, AgRg no REsp 1573729, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 23.02.16)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024